Tribunal: TJMT
Processo: 1003869-72.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003869-72.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.184.871-84 (APELANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 021.516.531-45 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANE PIRAN - CPF: 003.722.141-85 (ASSISTENTE), ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (ASSISTENTE), ARENI GOMES PEREIRA - CPF: 537.227.871-49 (ASSISTENTE), FLAIME RAQUEL RAMOS PONCE - CPF: 045.819.451-43 (ASSISTENTE), SIRLEI HONORIA DE BRITO (ASSISTENTE), ANA PAULA OLIVEIRA BRANDÃO (VÍTIMA), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), ROGERIA MARIA ALVES SILVA - CPF: 503.782.791-49 (ASSISTENTE), J. A. B. D. S. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 048.691.951-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003869-72.2022.8.11.0010

APELANTE: ROBSON MACHADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA, CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO] MAJORADO PELO FATO DE TER SIDO PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO REAJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA:
1)
DECOTE DE 3 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MODUS OPERANDI
DESEMPENHADO COM EXACERBADA AGRESSIVIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPLICAÇÕES QUE RESULTARAM EM TRAUMAS PARA A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS;
2)
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EMPREGADO NA PENA BASILAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) CALCULADO SOBRE O INTERVALO DA PENA, JUSTIFICADO NAS ESPECIFICIDADES DO CASO;
3)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA A TENTATIVA – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A RAZOABILIDADE DA DIMINUIÇÃO DA PENA NO
QUANTUM
INTERMEDIÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O planejamento prévio do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta e a prática das lesões e ameaças na frente dos filhos menores do casal são fundamentos idôneos a autorizar a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperado, gerando traumas e/ou sequelas na vítima e seus familiares, devem ser negativadas na fixação da pena-base

“
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” [STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023].

Por mais que as lesões não tenham causado perigo de vida, incapacidade permanente para o trabalho ou outros fatores mais graves, não há falar em aplicação da minorante da tentativa no seu grau máximo [2/3 (dois terços)], notadamente porque a ofendida foi atingida por múltiplos golpes que deixaram seu rosto desfigurado, inclusive com ferimento de lesão perfurocortante na sua mama direita, autorizando a diminuição da pena na fração intermediária de 1/2 (metade).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiuce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003869-72.2022.8.11.0010

APELANTE: ROBSON MACHADO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ROBSON MACHADO DA SILVA, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaciara/MT, nos autos PJE n. 1003869-72.2022.8.11.0010, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça, em concurso material [art. 121, §2
o
, II, III, IV e VI, §2
o
-A, I e §7
o
, III, c/c o art. 14, II, e 147,
caput
, todos do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, nas suas razões recursais, busca a reanálise da dosimetria da pena, asseverando que:
1)
são inidôneos os fundamentos para negativação das vetoriais atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, uma vez que “
inexistiu premeditação e frieza na conduta do apelante, tampouco exacerbou a normalidade do tipo penal, sem contar que não restou comprovado que o abalo psicológico extrapolou a normalidade do tipo, notadamente por não ter sido juntado laudos médicos, psicológicos, etc.”
; 2) o
quantum
de aumento empregado pelo Juiz-Presidente na pena-base é desproporcional e não possui fundamentação idônea, devendo ser modificado para 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada; 3) a fração atinente à tentativa deve ser reajustada para 2/3 (dois terços), notadamente porque o exame de corpo de delito registrou que a vítima teve apenas “
pequenas lesões”
, não correu perigo de vida, nem apresentou sequelas incuráveis ou ficou permanentemente incapacitada para seu labor.

Por fim, prequestiona “
a violação direta do disposto no artigo 65 do Código Penal”
[doc. digital n. 221975670].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do apelo [doc. digital n. 221975672].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 223706161].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003869-72.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, ROBSON MACHADO DA SILVA, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, contra mulher por razões de sua condição do sexo feminino], majorado pelo fato de ter sido praticado na presença de descendente da vítima e pelo delito conexo de ameaça, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[
...
] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de novembro de

2022, por volta das 04h55, em uma residência localizada na Rua Fabíola, no 360, bairro

Jardim Clementina, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, ROBSON MACHADO DA

SILVA, qualificado no ID. 105385171 – fls. 39/40, por motivo fútil, com meio cruel e

mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, na presença física dos

descendentes da vítima, tentou matar Ana Paula Oliveira Brandão, sua ex-companheira,

desferindo ao menos quatro golpes de arma branca, somente não se consumando seu

intento por circunstancias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi prontamente

socorrida ao hospital.

II. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, logo após os fatos

acima descritos, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, ROBSON MACHADO DA

SILVA, qualificado no ID. 105385171 – fls. 39/40, ameaçou sua ex-companheira Ana

Paula Oliveira Brandão, de lhe causar mal injusto grave.

Segundo restou apurado, Ana Paula e Robson conviveram por doze anos

e desta união tiveram três filhos. Contudo, em razão dos constantes desentendimentos e do ciclo de violência domestica a que era submetida, Ana Paula estava separada do

denunciado ha cerca de dois meses.

No dia dos fatos, inconformado com o fim do relacionamento e motivado

pelos ciúmes causados pelo novo relacionamento amoroso que Ana Paula iniciara após

a separação do casal, Robson ocultou-se em uma casa em frente a da vítima, e aguardou o momento em que ela e o atual namorado sairiam do imóvel.

Então, assim que os avistou, atacou o rapaz com uma faca do tipo

peixeira, tendo ele conseguido escapar de Robson. Durante a luta corporal, Ana Paula

buscou refúgio em sua residência e colocou um sofá atras da porta para evitar que o

denunciado entrasse.

No entanto, não satisfeito com o primeiro ataque, Robson entrou no

imóvel, forçou sua entrada e golpeou Ana Paula com a mesma faca enferrujada, tendo

lhe causado lesões na mama direita, nas costas, no quadril esquerdo, além de uma lesão

superficial na mão direita , enquanto a xingava e bradava que iria mata-la. Ainda,

consta que após Ana Paula ter conseguido segurar a faca com as mãos, Robson

começou a morder e a desferir socos em seu rosto e pescoço, causando-lhe intenso

sofrimento físico com seus ataques.

Em razão dos gritos de socorro, os filhos do casal Davi e José Arthur

acordaram e se dirigiram ao local dos fatos, oportunidade em que presenciaram o

genitor agredindo a mãe e tentaram intervir, tendo Robson empurrado o filho José

Arthur e continuado com as agressões. Por fim, o denunciado desferiu um soco na nuca

de Ana Paula e empreendia fuga em seu veículo, abandonando a vítima desacordada.

Logo em seguida, vizinhas que ouviram os pedidos de socorro chegaram

ao local e encontraram Ana Paula ferida e os filhos desesperados e ensanguentados,

tendo rapidamente a levado ao hospital. Enquanto a ofendida recebia atendimento

medico, Robson enviou mensagens para Ana Paula a ameaçando de morte, afirmando

que voltaria para “terminar o serviço [...]”

Após o julgamento da Sessão Plenária do Tribunal do Júri de Jaciara/MT, o apelante foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2
o
, II, III, IV e VI, §2
o
-A, I e §7
o
, III, c/c o artigo 14, II, e artigo 147,
caput
, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública se insurge somente em relação à dosimetria da pena imposta pelo Juiz-Presidente, buscando:
1)
extirpar as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime;
2)
reduzir o
quantum
de aumento empregado na primeira fase para as vetoriais negativadas;
3)
majorar a fração atinente à tentativa para o seu grau máximo [2/3 (dois terços)].

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, passo a verificar as dosimetrias impostas. Além disso, constatada a similitude dos fundamentos utilizados para negativação das vetoriais em relação a ambos os crimes, analiso-as conjuntamente.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente negativou a
culpabilidade
– somente em relação ao crime de
homicídio qualificado tentado
–, os
antecedentes
do acusado, as
circunstâncias
e
consequências
de ambos os delitos,
verbis
:

“[...] 1- DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

[...] denoto que o réu
agiu com culpabilidade reprovável e intensa, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação, uma que no

dia dos fatos, ficou de tocaia em frente à casa da vítima, onde aguardou até o momento que a mesma saiu

com seu atual namorado para iniciar as múltiplas agressões, sendo sua conduta merecedora de elevada

censura, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor
[...];
o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra três condenações por fatos

anteriores ao presente, sendo que duas delas teve o seu trânsito em julgado posteriormente, razão pela qual

valoro estas como maus antecedentes
e a remanescente como reincidência, evitando assim incorrer em bis in

idem; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a
conduta social
do réu, razão pela qual deixo de

valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da
personalidade
do réu,

razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o
motivo
do delito é fútil. No entanto, deixo de valorá-lo, pois assim já o fora para qualificar o crime;
as circunstâncias, que se traduz no modus operandi, são

graves, considerando a exacerbada agressividade e frieza no agir do réu, que se traduziu em verdadeira cena

de horror na residência da vítima, na presença dos filhos do casal, tendo o acusado desferido vários golpes

de faca, murros, mordidas e socos contra a ofendida, por tempo prolongado, atingindo-lhe diversas partes de

seu corpo, exacerbando assim a esfera da normalidade típica
[...]
as consequências são graves, uma vez

que a vítima teve que se mudar de Jaciara após o fato e em virtude do mesmo, e lá residir por um ano para

só, recentemente, retornar a Jaciara. De igual forma, a vítima relata que um dos filhos teve que passar por

tratamento psicológico em razão do cenário de horror vivenciado pelo mesmo, que teve, inclusive, que

defender a vítima das agressões praticadas por seu próprio pai
; a vítima não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em

desfavor do réu,
cuja fração (4/8), decorrente de 4 (quatro) circunstâncias valoradas negativamente, incidirá

sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens,

cujo resultado (9 anos) deve ser somado da pena mínima abstratamente cominada para o tipo pena em

análise (12 anos)
, razão pela qual
FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 21 (vinte e

um) anos de reclusão
.

[...]

2- DO CRIME DE AMEAÇA

[...] denoto que o réu agiu

com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de
maus antecedentes, uma vez

que registra três condenações por fatos anteriores ao presente, sendo que duas delas teve o seu trânsito em

julgado posteriormente, razão pela qual valoro estas como maus antecedentes
e a remanescente como

reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a

conduta social
do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos

aos autos a respeito da
personalidade
do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o
motivo

do delito é fútil, uma vez que a vítima fora ameaçada em decorrência de o réu não aceitar o término da

relação. No entanto, apesar de reconhece-lo, deixo para valorar na fase seguinte para não incorrer em bis in

idem;
as circunstâncias, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que a vítima foi ameaçada

após ser duramente espancada e esfaqueada pelo réu, estando ainda sob os cuidados médicos, sob a

promessa de o agressor retornar para “terminar o serviço”, demonstrando assim uma maior agressividade e

frieza no agir, que deve sopesar em desfavor
; as
consequências são graves, uma vez que a vítima teve que

se mudar de Jaciara após o fato e em virtude do mesmo, e lá residir por um ano para só, recentemente,

retornar a Jaciara. De igual forma, a vítima relata que um dos filhos teve que passar por tratamento

psicológico em razão do cenário de horror vivenciado pelo mesmo, que teve, inclusive, que defender a

vítima das agressões praticadas por seu próprio pai
; a vítima não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, FIXO a pena-base para o crime de ameaça em
2

(dois) meses e 6 (seis) dias de detenção
”.

No que tange à
culpabilidade
do crime de
homicídio qualificado tentado
, o Juiz-Presidente negativou a vetorial em razão de o agente ter agido com premeditação.

Na hipótese vertente, ficou claro que ROBSON engendrou a prática criminosa, porquanto as provas dos autos mostram que:
1)
horas antes do ocorrido, deslocou-se com seu veículo para as cercanias da residência de sua ex-convivente;
2)
deixou o automóvel estacionado a uma quadra do imóvel dela e permaneceu, por um período considerável e com uma faca na mão, no terreno vizinho;
3)
aguardou a ofendida e seu namorado saírem do interior da casa, momento que avançou na direção deles com a arma branca.

Não se põe dúvida, portanto, que ROBSON arquitetou o plano criminoso, tanto que permaneceu, de tocaia, por aproximadamente 3h (três horas), esperando o momento certo para executar os ataques contra sua ex-convivente e o namorado dela.

Nesse diapasão, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a negativação da
culpabilidade
, em razão da premeditação do delito
[1]
.

Assim também é o firme posicionamento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu [...]
No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente
. 4.
Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
[...]”
(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...]
Conforme a orientação do STJ, o planejamento e a premeditação do delito são situações que revelam culpabilidade acima da normalidade, autorizando a exasperação da pena
[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

“PENAL. HABEAS CORPUS [...] HOMICÍDIO [...] PENA-BASE [...] TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (
CULPABILIDADE DO AGENTE
, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO).
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA
[...] Na hipótese, é idônea a justificação da exasperação da pena-base em razão do modus operandi do delito - crime praticado diante de filho da vítima,
e com premeditação, tendo-se em vista que o agente aguardou a vítima para poder matá-la
. Também é bastante, para promover o incremento punitivo, a desproporção de forças presente no caso concreto [...]”
(HC n. 464.591/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019.)

No que tange aos
antecedentes
, não houve irresignação recursal quanto a este capítulo da dosimetria, sobretudo porque as anotações utilizadas pelo Juiz-Presidente são idôneas
[2]
para negativar a circunstância judicial.

Em relação às
circunstâncias
do crime, verifica-se que o
modus operandi
empregado pelo agente, na consecução de
ambos os delitos
, desborda das condições inerentes aos tipos penais, justificando a desvaloração da vetorial.

Em relação ao
homicídio tentado
, ROBSON, após perseguir o namorado de sua ex-convivente, pulou o portão da residência dela e invadiu o imóvel destruindo a porta de entrada com um chute. Depois disso, passou a agredi-la com golpes de faca [na face, peito e nas costas] e, após ela conseguir segurar a arma branca com as mãos, passou a mordê-la [no pescoço] e desferir diversos socos, inclusive um deles atingiu-a na nuca e a fez desmaiar.

Não bastasse isso, há provas suficientes de que o agente praticou as agressões contra a ofendida na frente dos seus filhos menores, os quais tiveram que interceder – arremessando diversos objetos na direção dele – impedindo-o de prosseguir no seu intento criminoso.

Nesse panorama, agiu de maneira escorreita o Juiz-Presidente ao sopesar de modo desfavorável as circunstâncias do delito, conforme se depreende dos arestos abaixo:

“[...] 1. A vetorial das
circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores
. [...]

Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que
o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor
(AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

“PENAL. [...] HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA [...]
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
[...] A pena-base do paciente foi devidamente majorada
em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de feminicídio, tendo em vista que as diversas agressões perpetradas pelo acusado contra a vítima foram realizadas na presença da filha do casal de apenas 3 anos de idade
[...]
(HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021)

Da mesma forma, em relação ao crime conexo do
artigo 147, do Código Penal
, não bastasse a brutalidade da conduta praticada contra sua ex-convivente e das ameaças proferidas no momento das agressões, enquanto ela recebia atendimento médico, ROBSON lhe enviou diversas mensagens dizendo que retornaria para “terminar o serviço”.

Assim, comprovada que a reprovabilidade da conduta extrapolou aquela prevista para o tipo penal, imperiosa a manutenção da negativação das
circunstâncias
do crime. Confira-se:

“[...] Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que o réu continuou a ameaçar a vítima mesmo após a consumação do crime, exorbitando o normal para o tipo [...]”
(TJDFT, Acórdão 1438056, 07126044520218070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022)

No que tange à vetorial atinente às
consequências
do crime, também não vejo óbice na sua desvaloração, em razão das consequências e temores acometidos à vítima e seus familiares.

Como bem evidenciado na instrução criminal, ANA PAULA OLIVEIRA BRANDÃO afirmou que ficou extremamente abalada com a conduta perpetrada pelo seu ex-cônjuge e que inclusive teve que se mudar de Jaciara/MT por conta do temor que possuía dele. A ofendida afirmou ainda que seu filho passou por tratamento psicológico em razão dos traumas vivenciados no dia do crime, uma vez que teve que defender sua genitora das agressões praticadas por seu próprio pai.

Ademais, o trauma gerado pela prática criminosa é facilmente perceptível nos depoimentos gravados na sessão de julgamento, visto que ANA PAULA frequentemente se emocionava quando narrou o terror vivenciado no dia dos fatos e sequer conseguiu permanecer no plenário do Júri para ouvir o interrogatório de ROBSON.

Nesse diapasão, o abalo psíquico provocado pelo crime está além dos elementos necessários para sua consecução, sendo irrelevante a realização de laudo pericial, permitindo, de consequência, a negativação da vetorial.

Colho precedentes da Corte Cidadã:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL [...] TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] O acórdão avaliou negativamente as consequências do crime utilizando-se de dados concretos acerca dos danos psicológicos e comportamentais que sofreu a vítima [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.456.836/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

“
PENAL [...] HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA [...] CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA [...] Considerando o fato de a vítima não ter retornado ao trabalho por vergonha da violência e da humilhação sofridas e dela ter mudado de residência com medo de ser encontrada por seu agressor ou alguém a seu mando, assim como da filha pequena do casal ter apresentado sérios transtornos comportamentais, sendo submetida à terapia psicológica para tentar se livrar do trauma, além do fato do filho mais velho da vítima, um adolescente, ter abandonado o estudo e trabalho para tentar proteger a mãe de seu agressor, resta justificada a elevação da básica a título de consequências do delito [...]”
(HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Logo, devem ser mantidas as avaliações desfavoráveis das circunstâncias judiciais na delimitação da pena do réu.

Quanto à alteração do critério de aumento utilizado para a negativação das vetoriais, melhor sorte não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” [STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023].

Colaciono ainda os seguintes arestos:

“[...] Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). [...]
” (STJ, AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

[...] Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado. Além disso, inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

No caso
sub examine
, o acréscimo adotado pelo Juiz-Presidente corresponde ao “
intervalo de pena cominada para o tipo penal [...], por força da teoria das margens, cujo resultado [...] deve ser somado da pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal em análise [...]”,
de modo que não há ilegalidade em sua adoção, especialmente porque encontra-se justificado.

Aliás, não há se falar na desproporcionalidade no acréscimo de 1/8 (um oitavo) – calculado sobre o intervalo da pena do crime de homicídio – para cada vetorial negativada.

Os julgados colacionados corroboram a conclusão:

“[...] A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, restando claro que tais frações são apenas parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ. No caso, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o homicídio qualificado (12 a 30 anos), não se revela desproporcional o aumento da pena em 8 anos pela análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e da consideração de duas qualificadoras sobressalentes. 5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 902.888/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CRITÉRIOS ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. [...] AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no AREsp n. 1.477.936/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.) 2. Na espécie, o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.347.902/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Com relação à tentativa, o Juiz-Presidente reduziu a pena em 2/5 (dois quintos), “
considerando o iter criminis percorrido pelo agente, bem como a brutalidade utilizada pelo réu na prática do crime, tendo os atos de espancamento e golpes de faca atingido a vítima nas regiões da face, crânio, tórax e dorsal, além de outras áreas narradas na ficha de atendimento ambulatorial e no laudo pericial de corpo de delito, que por se tratar de áreas extremamente sensíveis e vitais, entendo que a pena deve ser reduzida em seu patamar intermediário
”.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial,
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
[Enunciado n. 46 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Conquanto não haja informações nos autos de que a vítima permaneceu internada por dias a fio, e embora o médico-legista tenha respondido negativamente o quesito se resultou perigo de vida, não se pode olvidar que foram desferidos vários golpes em diversas partes do corpo dela, sobretudo no seu rosto.

A investigadora de polícia, ROGÉRIA MARIA ALVES, quando ouvida na fase do
judicium accusationis
, asseverou que, quando colheram as declarações de ANA PAULA, “
ela estava de camisola do hospital, tinha perfuração nas costas [...] cobertas com esparadrapo, uma perfuração nos seios que estava aberto e o rosto estava muito machucado”
.

No mesmo sentido, SIRLEI HONÓRIA DE BRITO informou que o rosto de ANA PAULA estava “
todo roxo. Sangue dentro do olho. Boca inchada [...], uma facada no peito, uma nas costas [...] hematomas no rosto, um pequeno corte na mão de ter segurado a faca [...] os dois olhos roxos”
.

Assim, por mais que, felizmente, a vítima não tenha sido atingida mortalmente, não se pode afirmar que o resultado pretendido pelo acusado ficou distante – notadamente pela quantidade de golpes desferidos –, devendo ser conservada a fração intermediária, conforme o fez o Juiz-Presidente.

Como bem destacou a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara/MT, nas suas contrarrazões, “
o recorrente se aproximou da consumação do delito [...] sendo que atacou a vítima com tamanha agressividade que a deixou com o rosto desfigurado”
, de modo que “
tais circunstâncias devem ser levadas em considerações no momento da aplicação da fração correspondente à tentativa [...]”
, razão pela qual “
correta está a utilização da fração em patamar de redução intermediário, qual seja, 2/5”
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. DESACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA. MANTIDA A REDUÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). 3. RECURSO DESPROVIDO [...] No presente caso, tendo a conduta praticada pelo apelante exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de homicídio a vítima sofreu lesões nas regiões torácica, vulvar deltoidiana e terço médio do braço, além de escoriações nas regiões esternal, cervical e escapular e no dorso da mão direita, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 2/5 (dois quintos) Recurso desprovido”
(N.U 1001157-86.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [...] PENA - AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE. [...] Tendo o acusado percorrido grande parte do iter criminis, deve ser adotada a fração de redução pela tentativa em 2/5 (dois quintos)”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0123.07.021281-6/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 03/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA PENA [...] O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do "iter criminis" percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Na hipótese, mostra-se razoável e condizente com o "iter criminis" a redução da pena no patamar de 2/5 (dois quintos), pois o apelante percorreu consideráveis etapas do "iter criminis" ao desferir diversas facadas/punhaladas na vítima, não conseguindo, contudo, consumar o crime tão somente pelo fato de não ter atingido a vítima em região letal. 11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”
(TJDFT, Acórdão 1422160, 07088723220218070009, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO [...] PLEITO DE AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. QUANTUM ARBITRADO À REDUÇÃO [...] A sentença condenatória, mantida pela Corte local, levando em conta o iter criminis percorrido pelo acusado, aplicou a causa de diminuição em razão da tentativa na fração de 2/5 (dois quintos), salientado que "o acusado percorreu significativa parte do iter criminis, já que produziu lesão arterial e de jejuno com o golpe de faca desferido contra a vítima, causando-lhe perigo de vida e lesões corporais graves" [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp n. 1.215.254/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018.)

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJMT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como in casu
” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
ROBSON MACHADO DA SILVA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

[2]
Trata-se de fatos ocorridos antes da presente ação penal, nos quais 2 (dois) deles registram o trânsito em julgado em data posterior ao crime em análise.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024